Tribunal: TJDFT
Processo: 0721789-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721789-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PEREIRA DA CONCEICAO AGRAVADO: ROSILANE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bruno Pereira da Conceição contra decisão (ID 36896648, p. 27) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, na ação de interdição ajuizada pelo ora agravante contra Rosilane Pereira da Silva (processo n. 0705683-12.2022.8.07.0009), indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que patrocina o recorrente, de intimação pessoal da parte autora para fins de cumprimento da ordem de emenda da petição inicial, por meio da qual fora determinado ao agravante que esclarecesse se o genitor da requerida é falecido e, caso positiva a resposta, instruísse os autos com certidão de óbito, além de proceder a inclusão da outra irmã da requerida no polo passivo da demanda, se o caso. Em suas razões recursais (ID 36896647), o agravante pleiteia, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob a alegação de ser pessoa hipossuficiente, o que lhe impossibilitaria de arcar com as despesas processuais e o recolhimento do preparo recursal sem risco ao sustento próprio e de sua família. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, para deferir a intimação pessoal do agravante, uma vez que o ato processual depende de documentos e informações que somente por ele podem ser prestados, o que ensejaria a aplicação do art. 186, § 2o, do CPC, comprovando, inclusive, ter contatado a parte assistida e não obtendo retorno no contato. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, “com a finalidade de que seja aplicada a norma prevista no art. 186, § 2o, do CPC, determinando-se a intimação pessoal da parte assistida pela DPDF, Bruno Pereira da Conceição, a fim de que providencie os esclarecimentos e/ou documentos solicitados pelo magistrado recorrido”. Não houve recolhimento do preparo, haja vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado. É o relato do necessário. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido no recurso, com a finalidade de verificar se os recorrentes devem efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Na origem, o pedido de gratuidade formulado pela parte não foi efetivamente apreciado. Da detida análise dos autos, verifica-se a existência de fundadas razões para o deferimento do pedido em questão. Isso porque, na espécie, constata-se que o agravante é mecânico de bicicletas e alegou auferir renda mensal média de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme declaração de ID 36896648, p.10. Nesse contexto, à míngua de elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência deduzida pelo agravante, revela-se legítimo o pleito pelo benefício de gratuidade de justiça especificamente em relação ao presente recurso, dispensando-se o recolhimento do preparo recursal. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante em relação ao presente recurso, ficando a parte dispensada do recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. A parte agravada ainda não foi citada, motivo pelo qual revela-se desnecessária sua intimação para responder ao recurso. Dê-se vista ao Ministério Público, diante da presença de incapaz no polo passivo. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora